Tribunal: TCU
Processo: 040.441/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de aposentadoria deferidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, 261, caput e §1o, e 262, caput e § 2o, do RITCU e ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. considerar legais os atos de Severino do Ramo de Sousa, Marlene Romanovicz, Raimundo Nonato Pontes de Oliveira, Marco Antônio de Carvalho Esser, Raimunda Ferreira do Nascimento, Vera Lúcia Pereira Bastos, Yara Bizutti dos Santos, Maria Eunicy Mariano Rocha e Maria das Mercês Cardoso Pereira, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ângela Gentil Peres e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Comando do Exército, em relação ao ato impugnado, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento dos apelos porventura impetrados; 9.4.3. adote providências imediatas, para os fins previstos no art. 133 da Lei 8.112/1990, observado o devido processo legal, visando à apuração e subsequente regularização da acumulação ilícita verificada, compreendendo a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas inacumuláveis à luz do art. 37, inciso XVI e § 10, da Constituição Federal; 9.4.4. em caso de opção pela aposentadoria ali instituída, encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato, para apreciação por este Tribunal, fazendo os esclarecimentos necessários; 9.4.5. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento do contido no subitem 9.4.2 acima. 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das diretrizes ora endereçadas ao Comando do Exército; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Comando do Exército.